Tribunal: TJPA
Processo: 0800050-32.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800050-32.2020.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CECILIA BARRIGA DA SILVA DE QUEIROS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE CUMULAÇÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. NÃO APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO STF (RE 1.370.045/RJ). EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença que reconheceu o direito de CECÍLIA BARRIGA DA SILVA DE QUEIROZ à progressão funcional vertical, com base no art. 15, I, da Lei Estadual nº 7.442/2010, em razão de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu. O embargante alegou omissão e contradição quanto à aplicação do art. 37, XIV da CF/88 e do precedente vinculante do STF no RE 1.370.045/RJ, por suposta vedação à cumulação de vantagens fundadas no mesmo título acadêmico, pleiteando o prequestionamento das matérias constitucionais e legais suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de se manifestar expressamente sobre a vedação à cumulação de vantagens remuneratórias com fundamento idêntico (art. 37, XIV da CF/88), especialmente à luz do precedente do STF no RE 1.370.045/RJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão relevante, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, exige a ausência de enfrentamento de questão essencial submetida à análise judicial; no caso concreto, a tese da cumulação de vantagens não foi objeto da lide nem da decisão embargada, inexistindo omissão a ser suprida.

4. O acórdão embargado tratou exclusivamente da concessão da progressão funcional com base no art. 15 da Lei Estadual nº 7.442/2010, reconhecendo o direito subjetivo da servidora à evolução funcional, sem discutir eventual cumulação com gratificação de titularidade prevista no art. 31 do mesmo diploma legal.

5. O precedente do STF (RE 1.370.045/RJ) não se aplica ao caso concreto, pois trata da vedação à acumulação de vantagens com mesmo fundamento fático-jurídico, enquanto a progressão funcional e a gratificação de titularidade possuem naturezas jurídicas distintas e não foram cumuladas no caso analisado.

6. Ainda que ausente menção expressa ao art. 37, XIV da CF/88 e ao RE 1.370.045/RJ, eventual omissão é suprida para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, com registro expresso das matérias constitucionais e legais invocadas pelo embargante.

7. O recurso, portanto, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo cabível sua utilização como sucedâneo recursal ou para reexame da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação expressa sobre precedente vinculante ou dispositivo constitucional não configura omissão quando a matéria não foi objeto de controvérsia submetida à apreciação judicial.

O precedente do STF no RE 1.370.045/RJ, que trata da vedação à cumulação de vantagens remuneratórias com o mesmo fundamento, não se aplica ao caso em que se analisa isoladamente o direito à progressão funcional prevista em lei específica, sem cumulação comprovada.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação genérica para fins de prequestionamento, salvo omissão efetiva que comprometa o contraditório ou a fundamentação da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei Estadual nº 7.442/2010, arts. 15 e 31; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.370.045/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.06.2023; STJ, Tema Repetitivo 1.075; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0826092-53.2021.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 31.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITA-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800050-32.2020.8.14.0032

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADA: CECÍLIA BARRIGA DA SILVA DE QUEIROZ

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 28351453

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 28774425) opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do ACORDÃO ID n. 28351453
,
para sanar omissão e contradição quanto à aplicação do precedente do STF no RE 1.370.045/RJ, alegando-se violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, no que tange à vedação de cumulação de vantagens remuneratórias, na Ação de Obrigação de fazer c/c Cobrança de Valores Retroativos, tendo como agravada
CECÍLIA BARRIGA DA SILVA DE QUEIROZ.

Síntese dos fatos.

Para reforçar sua alegação, argumenta que tanto a gratificação de titularidade (prevista no art. 31 do PCCR) quanto a progressão vertical funcional (prevista no art. 15 do mesmo diploma) estariam fundamentadas no mesmo título acadêmico (especialização, mestrado ou doutorado), configurando bis in idem remuneratório, vedado pelo texto constitucional. Invoca a ementa do RE 1.370.045/RJ como precedente vinculante, e pleiteia que o Tribunal se manifeste expressamente sobre essa questão, para fins de prequestionamento, conforme determina o art. 927 do CPC.

Sustenta ainda que os embargos não têm caráter protelatório, citando as Súmulas 356 e 282 do STF e 98 do STJ, que tratam da necessidade de pré-questionamento explícito para viabilização de recursos excepcionais.

Por fim, requer que conhecido e provido o presente recurso, para que seja sanada a omissão do acórdão recorrido, e que a Turma se manifeste expressamente sobre o precedente do STF (RE 1.370.045/RJ), com declaração de prequestionamento das matérias constitucionais e legais suscitadas, especialmente quanto à vedação da cumulação de adicionais com idêntico fundamento.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 29155732), na ocasião a Embargada, alega que não há omissão nem contradição na decisão impugnada, argumenta que o acórdão impugnado examinou integralmente os pontos relevantes, reconhecendo o cumprimento dos requisitos legais para a progressão funcional, com base em curso de pós-graduação em Educação Física Escolar.

Sustenta que a gratificação de titularidade e a progressão vertical possuem naturezas jurídicas distintas e, por isso, são cumuláveis: a primeira remunera o título acadêmico e a segunda está ligada à evolução funcional. Aponta ainda que o precedente do STF (RE 1.370.045/RJ) não se aplica ao caso concreto, pois não há identidade de fundamentos entre as vantagens discutidas.

Fundamenta que, a jurisprudência do TJPA e o Tema 1.075 do STJ, segundo os quais a progressão deve ser concedida mesmo sem previsão orçamentária, e requer o não provimento dos embargos, com aplicação de multa por embargos protelatórios (art. 1.026, §2º, CPC).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu omissão e contradição quanto à aplicação do precedente do STF no RE 1.370.045/RJ, alegando-se violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, no que tange à vedação de cumulação de vantagens remuneratórias, na Ação de Obrigação de fazer c/c Cobrança de Valores Retroativos.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos a decisão de ID n. 28351453:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo Agravante, mantendo em todos os termos a sentença combatida, que condenou o Réu a implementar a progressão funcional de Classe I para Classe II, conforme previsto no Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) dos professores do Estado, por ter concluído Curso de Pós-Graduação latu sensu em Educação Física Escolar. Na Ação de Obrigação de fazer c/c Cobrança de Valores Retroativos e pedido de tutela provisória de urgência.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 17387451):

“(...) Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação do art. 133, XI, b, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que julgou procedente o pedido da apelada quanto ao pagamento da progressão funcional vertical, devido ter concluído Curso de Pós-Graduação latu sensu em Educação Física Escolar, nos termos do art. 15, I, da Lei Estadual n° 7.442/2010.

Compulsando os autos, observo que a apelada concluiu o Curso de Pós-Graduação lato sensu em Educação Física Escolar, realizado no período de 17/12/2011 a 16/12/2012, com carga horária total de 390 (trezentos e noventa) horas (ID 21717885 – pág. 5/6).

Quanto a alegação do apelante referente a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir no mérito dos atos administrativos, não se aplica no caso em tela, uma vez que o Poder Judiciário está apenas aplicando o direito da apelada em prosseguir na carreira e receber os acréscimos devidos, nos termos das Lei Estadual n° 7.442/2010.

Logo, não há de se falar em interferência de poderes, uma vez que é autorizado ao Poder Judiciário o controle do ato administrativo com a finalidade de verificar a legalidade da atuação administrativa.

No mais, a ausência de previsão orçamentária não se revela argumento suficiente para obstar o pagamento decorrente de progressão, visto que a gratificação é um direito subjetivo do servidor público. Sendo assim, a Superior Corte firmou-se no sentido de que os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como o recebimento de vantagens asseguradas por lei. Vejamos:

“Tema Repetitivo 1075

É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000”

Nesse sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSOR CLASSE II. APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TESE DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO POR PARTE DA SERVIDORA INATIVA. LEIS ESTADUAIS Nº 5.351/86 E 7442/10. DECRETO ESTADUAL Nº 4.714/87. REJEITADA. TESE DE DECRETOS DE CONTENÇÃO DE GASTO. LEI SOBREPÕE DECRETO. REJEITADA. TESE DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA REPETITIVO 1075. PAGAMENTO PREVISTO EM LEGISLAÇÃO. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826092-53.2021.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/07/2023)

Ante o exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e LHE NEGO PROVIMENTO, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino que a Agravada preenche os requisitos, devido ter concluído Curso de Pós-Graduação latu sensu em Educação Física Escolar, realizado no período de 17/12/2011 a 16/12/2012, com carga horária total de 390 (trezentos e noventa) horas, nos termos do art. 15, I, da Lei Estadual n° 7.442/2010.

Assim sendo, a Lei Estadual nº 7.442/2010 disciplina a progressão de cargos e estabelece os requisitos necessários para a concessão da progressão funcional. Nos termos do art. 15, I, verifica-se que a agravada preenche o requisito exigido, conforme demonstrado no documento anexado aos autos (Id 21717885).

Portanto, faz jus à progressão funcional, com o consequente reajuste de 1,5% em seus vencimentos, a contar do requerimento administrativo protocolado em julho de 2018 (Id 21717886). Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do TJPA, na própria Lei Estadual nº 7.442/2010, bem como na legislação específica que rege o Magistério, Lei nº 5.351/86.

Destarte, não vislumbro razões para a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23735929, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO

(...)”

O ponto central da questão é verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 37, XIV da CF/88 e do precedente RE 1.370.045/RJ do STF, a justificar o acolhimento dos embargos.

O caso discutido refere-se à concessão de progressão funcional vertical a servidora pública estadual, com fundamento no art. 15, I, da Lei Estadual nº 7.442/2010, em razão da conclusão de curso de pós-graduação lato sensu. A controvérsia gira em torno da existência de direito subjetivo à progressão, ainda que a Administração alegue ausência de previsão orçamentária ou necessidade de ato discricionário.

Compulsando os autos, verifica-se que, o acórdão embargado confirmou a decisão anterior, proferida em sede de decisão monocrática (ID nº 23735929). Verifica-se que, foi feita análise aprofundada da controvérsia, com os seguintes fundamentos:

- A progressão funcional é direito subjetivo, quando preenchidos os requisitos legais — no caso, curso de pós-graduação de 390h em Educação Física Escolar;

- A atuação do Judiciário não violou o princípio da separação dos poderes, pois o controle judicial se limitou à legalidade do ato administrativo omissivo;

- A indisponibilidade orçamentária não impede a concessão do direito, conforme entendimento do Tema 1.075 do STJ e jurisprudência do próprio TJPA;

- Citou-se precedente do Tribunal (Ap. Cív. nº 0826092-53.2021.8.14.0301), reforçando que a progressão funcional independe de disponibilidade orçamentária ou ato discricionário da Administração.

Ocorre que, o fato de o julgado não ter se manifestado expressamente sobre o art. 37, XIV da Constituição Federal e sobre o precedente RE 1.370.045/RJ não configura omissão relevante. Isso porque, conforme se extrai dos autos, não houve formulação de pedido relacionado à cumulação de vantagens remuneratórias, tampouco foi essa a controvérsia submetida ao colegiado. O acórdão embargado limitou-se a examinar, de forma clara e fundamentada, o direito à progressão funcional vertical nos moldes do art. 15 da Lei Estadual nº 7.442/2010, não havendo espaço para interpretação extensiva que extrapole os limites objetivos da lide.

A jurisprudência do STF no RE 1.370.045/RJ reafirma que não se pode acumular vantagens com o mesmo fundamento fático, como no caso de adicionais por tempo de serviço. Mas isso não se aplica diretamente ao presente caso, que trata de uma única verba funcional (progressão vertical), com causa legal própria, natureza distinta e previsão específica na lei.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Diante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de ACÓRDÃO ID n. 28351453, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, e manteve a sentença de procedência em favor de CECÍLIA BARRIGA DA SILVA DE QUEIROZ, por não se verificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/12/2025